Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715121-12.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LEIDIESIO DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. I – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. III – Fixada pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, ainda que apenas uma circunstância judicial avaliada negativamente, o regime adequado é o inicial semiaberto. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §3o e 59, ambos do Código Penal, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. Sustenta ser devida a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, ao argumento de ser a condenação inferior a 4 (quatro) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 33, §3o e 59, ambos do Código Penal, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior quanto à discricionariedade conferida ao julgador levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base. A propósito, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Igual sorte encontra o entendimento no que tange à fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.949.115/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002